Tribunal: TJDFT
Processo: 0729519-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DIRIGENTES SINDICAIS. CONTRATAÇÃO E RESCISÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. IMPUGNAÇÃO EM SEDE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Constitui inovação recursal o pedido de condenação por danos materiais, sob o argumento de que a simples nulidade da assembleia que autorizou a contratação de novo escritório de advocacia gera o dever de os ex-diretores indenizar, se tal questão não foi o fundamento fático-jurídico do pedido.
2. A matéria que não foi suscitada napetição inicialnem foi objeto de análise na sentença a quo não pode ser apreciada em grau recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
3. Não tendo demonstrado o apelante (autor), nas razões recursais, o desacerto da sentença, nem alegado fundamento de fato e de direito aptos a ensejar a reforma, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil).
4. Apelação não conhecida. Unânime.